Tribunal: TJSP
Processo: 1009512-44.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DELEGADO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. LCF n° 51/85, art. 1o, recepcionado pela CF/88. LCE no 1.062/08. Requisitos legais preenchidos. Direito à paridade e integralidade, nos termos da LCF no 51/95 e EC no 41/03. Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0002 (Tema no 21) que fixou tese jurídica garantindo aos policiais

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DELEGADO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. LCF n° 51/85, art. 1o, recepcionado pela CF/88. LCE no 1.062/08. Requisitos legais preenchidos. Direito à paridade e integralidade, nos termos da LCF no 51/95 e EC no 41/03. Inaplicabilidade da LF no 10.887/04. Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0002 (Tema no 21) que fixou tese jurídica garantindo aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da EC no 41/03, que o cumprimento dos requisitos da LC no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida EC. Inaplicabilidade, na hipótese, da Emenda à Constituição Federal no 103/19, Emenda à Constituição Estadual no 49/20 e LCE no 1.354/20. Autor que já havia preenchido os requisitos à aposentadoria em data anterior às respectivas edições. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.